Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-51.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atenuante da confissão espontânea tem natureza jurídica distinta do instituto da delação premiada, sendo incabível a aplicação, por analogia, da fração redutora no patamar de 2/3.
2. Na hipótese de réu multirreincidente, a agravante da reincidência deve preponderar em face da atenuante da confissão espontânea; entretanto sem torná-la inócua.
3. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem que ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura a referida causa de diminuição.
4. Tendo em vista que o réu possui condenações criminais por diversos crimes, segundo o relatório de situação processual executória, cabe ao juízo da execução penal proceder à detração e à unificação das reprimendas para, só então, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, determinar o regime prisional.
5. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública, mediante a manutenção da prisão preventiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.